Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-68.2023.8.11.0059
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003605-68.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (APELANTE), EDIDACIO GOMES BANDEIRA - CPF: 063.492.183-53 (ADVOGADO), CESAR FERREIRA DE PAULO - CPF: 701.308.761-00 (APELADO), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), DHIEIDER BATISTA GONCALVES - CPF: 057.882.351-97 (ADVOGADO), ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS NETO - CPF: 161.244.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPEJO DE IMÓVEL DISTINTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro para excluir da ordem de despejo o imóvel do embargante, por restar demonstrado que se trata de bem diverso daquele objeto da ação de despejo em trâmite em outro processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a sentença pode ser reformada diante da alegação genérica do apelante, que se limitou a reproduzir o conteúdo da contestação e desacompanhada de impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

O recurso não enfrentou os fundamentos específicos da sentença, limitando-se à repetição da contestação, sem contrapor-se à conclusão de que o imóvel do embargante é distinto daquele objeto do despejo, além de que, o cerne processo era apenas para que o imóvel não caísse em constrição.

Configurada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incs. II e III, do CPC, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade.

Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. A reprodução dos argumentos da contestação, sem confronto direto com os fundamentos do decisum, configura violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, incs. II e III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1000239-07.2023.8.11.0096, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Divino Alberto Santos Faria em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados por Cesar Ferreira de Paulo, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para o fim de determinar que o mandado de despejo expedido nos autos de no 1001530-95.2019.8.11.0059 não atinja o imóvel localizado na BR 158, Av. Brasil, no 406, Bairro Pavilhão, Confresa-MT. Ao final, condenou o embargado/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, suscita as seguintes preliminares: i) cerceamento de defesa e necessidade de instrução processual com a realização de prova testemunhal; ii) não cabimento do embargos de terceiro, sendo indeferida a petição inicial; iii) inépcia da petição inicial por ausência de clareza e contradição nos dados do imóvel; iv) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça concedido ao embargante. No mérito, impugna a alegação de irregular intimação do embargante e da impugnação ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão de despejo. Ainda, defende a fraude na escritura de compra e venda do imóvel, bem como impugna a alegação de irregularidade no processo de origem, atribuindo como pretensão descabida.

Por fim postula pela condenação em litigância de má-fé e a condenação do embargante em honorários de sucumbência. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do apelo ante a ausência de dialeticidade, ao fundamento de que o recorrente limita-se a repetir os argumentos da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cesar Ferreira de Paulo move ação de embargos de terceiro em desfavor de Divino Alberto Santos Faria, objetivando a exclusão de imóvel de sua propriedade da ordem de despejo proferida nos autos da Ação no 1001530-95.2019.8.11.0059, sustentando, para tanto, que é legítimo possuidor do bem situado na BR-158, Av. Brasil, no 406, Bairro Pavilhão, Confresa-MT, o qual não guarda qualquer relação com o imóvel objeto da ação de despejo promovida pelo embargado contra terceiro locatário, consistente no imóvel n.o 410.

Assim, enfatiza que o imóvel de sua posse (n.o 406) foi indevidamente abrangido pela ordem de despejo anteriormente expedida, sem que tenha figurado no polo passivo da demanda de origem, o que motivou o ajuizamento dos embargos de terceiro para resguardar seu direito possessório e dominial, comprovado por documentos públicos e particular de cessão, além de cadastro tributário e laudos técnicos expedidos pela Prefeitura Municipal de Confresa. Ao final, requer o reconhecimento de sua legitimidade e a consequente exclusão do bem da ordem judicial que reputa indevida.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência e, via de consequência, determinou a suspensão do mandado de despejo expedido nos autos de n. 1001530-95.2019.8.11.0059, tão somente quanto ao imóvel pertencente ao embargante, qual seja: BR 158 Av. Brasil, no 406, Bairro Pavilhão, Confresa-MT (id. 292719468).

O requerido apresentou contestação suscitando preliminares de: i) não cabimento do embargos de terceiro, sendo indeferida a petição inicial; ii) inépcia da petição inicial por ausência de clareza e contradição nos dados do imóvel; iii) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça concedido ao embargante. No mérito, impugna a alegação de irregular intimação do embargante e da impugnação ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão de despejo. Ainda, defende a fraude na escritura de compra e venda do imóvel, bem como impugna a alegação de irregularidade no processo de origem, atribuindo como pretensão descabida. Postulou pelo reconhecimento de má-fé do embargante e condenação em honorários de sucumbência. (id. 292719480).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo autor demonstram de forma clara e suficiente que o imóvel de sua posse é distinto daquele objeto da ação de despejo, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar concedida, para determinar que o mandado de despejo expedido nos autos da ação de no 1001530-95.2019.8.11.0059 não atinja o imóvel localizado na BR 158, Av. Brasil, no 406, Bairro Pavilhão, Confresa-MT. Na mesma decisão, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 292719512).

Não concordando com a r. sentença, recorre o embargado, ora apelante, suscitando as seguintes preliminares: i) cerceamento de defesa e necessidade de instrução processual com a realização de prova testemunhal; ii) não cabimento do embargos de terceiro, sendo indeferida a petição inicial; iii) inépcia da petição inicial por ausência de clareza e contradição nos dados do imóvel; iv) impugnação ao pedido de gratuidade de justiça concedido ao embargante. No mérito, impugna a alegação de irregular intimação do embargante e da impugnação ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão de despejo. Ainda, defende a fraude na escritura de compra e venda do imóvel, bem como impugna a alegação de irregularidade no processo de origem, atribuindo como pretensão descabida. Por fim pretende a condenação em litigância de má-fé e a condenação do embargante em honorários de sucumbência.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Pois bem. Oportuno registrar que o apelante, após a sua intimação, comprovou documentalmente nos autos a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita (id. 294838361 ao id. 294838397), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Observa-se d. Juízo de origem, com base em ampla documentação, reconheceu expressamente que o imóvel do embargante (no 406) é diverso daquele objeto da locação discutida na ação de despejo no 1001530-95.2019.8.11.0059, o que afastaria qualquer possibilidade de constrição.

A propósito, cito trecho da referida sentença:

“(...) Na verdade, parece mais tratar-se de um equívoco facilmente identificável, na medida em que, pela certidão do meirinho, entende-se que Cesar Ferreira estava no momento da intimação de Antonio Raimundo, sendo confundido com alguém que também estava em posse do imóvel de n. 410, juntamente com Antonio, e não que fora determinado a desocupação do seu imóvel de n. 406.

De toda sorte, o embargante procurou o meio adequado para obstar eventual constrição em seu imóvel,
deixando claro que nada tem a ver com o imóvel de n. 410, sendo proprietário do de n. 406
.

Todas as demais alegações do embargado não merecem maiores deliberações, notadamente porque o cerne deste processo é apenas para que o imóvel de n. 406 não caísse em constrição.

O embargante juntou comprovante de residência, Escritura e Certidão, dentre outros documentos que comprovam que o seu imóvel se trata do de número 406 (ID 127848376 e ss.).

O processo principal de n. 1001530-95.2019.8.11.0059, já teve seu trânsito em julgado, estando em fase de cumprimento de sentença, em nada sendo afetado pelo discorrer desta ação, notadamente porque o seu objeto e a liminar deferida se tratam apenas de não haver despejo no imóvel BR 158 Av. Brasil, n.
406
, Bairro Pavilhão, Confresa-MT.

Assim, eventuais deslindes devem ser propostos em ação própria e não neste incidente que possui o único fim de não ser afetado por determinação judicial referente a outro imóvel.

Ademais, o embargado em nada saiu prejudicado, uma vez que a parte requerida daquele processo desocupou o imóvel e o processo está fluindo em fase de cumprimento de sentença.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO OS PRESENTES EMBARGOS PROCEDENTES, confirmando a liminar, para determinar que o mandado de despejo expedido nos autos de n. 1001530-95.2019.8.11.0059, não atinja o imóvel BR 158 Av. Brasil, no 406, Bairro Pavilhão, Confresa-MT.
” (id. 292719512)

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir integralmente, diga-se de passagem, os mesmos argumentos postos na
contestação
(id. 292719480).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por simplesmente fazer referência aos mesmos termos da contestação, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, de que o embargante procurou o meio adequado para obstar eventual constrição em seu imóvel, deixando claro que nada tem a ver com o imóvel de n. 410, sendo proprietário do de n. 406. Além disso, o juiz foi enfático ao afirmar que o processo principal já teve seu trânsito em julgado, estando em fase de cumprimento de sentença, em nada sendo afetado pelo decorrer dos embargos, de modo que eventuais deslindes devem ser propostos em ação própria e não no incidente.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

(...) Tese de julgamento: "
1. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera repetição da petição inicial, sem confronto com os fundamentos do decisum, enseja o não conhecimento do recurso
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 429, I.”

(RAC n.o 1000239-07.2023.8.11.0096, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.07.2025 - destaquei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025